Tribunal: CARF
Processo: 15521.720002/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESA COM DEPENDENTE. GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MATRÍCULA EM CURSO DE TERCEIRO GRAU. MANUTENÇÃO PELO ÓRGÃO DE ORIGEM FUNDAMENTADA EM CRITÉRIO INOVADOR. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RESTABELECIMENTO.
Uma vez superado o único obstáculo identificado pela autoridade lançadora para impedir o direito à dedução de valores referentes ao custeio de serviços educacionais de terceiro grau, que fora a comprovação da matrícula de dependente, não pode o órgão de origem inovar o quadro de critérios decisórios determinantes, para passar a exigir prova da filiação, com o objetivo de manter a constituição do crédito tributário.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. DISCREPÂNCIA ENTRE AS EXPRESSÕES UTILIZADAS NO TERMO DE INTIMAÇÃO (AMPLAS OU VAGAS) E NA MOTIVAÇÃO (ESPECÍFICAS OU BEM IDENTIFICADAS). ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DECISÓRIO DETERMINANTE. IMPOSSIBILIDADE. RESTAURAÇÃO DA DEDUÇÃO PLEITEADA.
Ao intimar o sujeito passivo para comprovar o custeio das despesas médicas cuja dedução fora pleiteada, a autoridade lançadora utilizou expressões amplas, gerais, capazes de indicar múltiplas formas de solução, como, e.g., a apresentação de recibos, declarações, prontuários médicos etc. Porém, ao glosar tais despesas, a autoridade lançadora reduziu todo o espectro de potencialidade a um único emissor qualificado, pois exigiu que entidade financeira (i.e. banco) certificasse a operação de transferência de titularidade dos valores, ou, então, que ela certificasse a entrega de moeda em espécie suficiente à quitação da dívida, em período coincidente ou próximo à data de vencimento.
A modificação do critério decisório determinante da rejeição das deduções é, em regra, proibida (arts. 142, par. ún, 145 e 146 do Código Tributário Nacional) e, portanto, leva ao restabelecimento do direito pleiteado.
MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DECISÓRIOS DETERMINANTES DO LANÇAMENTO. PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. RESTAURAÇÃO DA DEDUÇÃO PLEITEADA.
A expressão utilizada no termo de intimação projeta ao sujeito passivo expectativa legítima sobre como orientar racionalmente sua conduta para atender à legislação tributária, de modo que modificação superveniente, por ocasião da formalização do lançamento, torna a respectiva defesa impossível ou muito difícil (art. 59, II do Decreto 70.235/1972). Em consequência, deve-se restabelecer as deduções glosadas com base nessa modificação de entendimento.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15521.720002/2012-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.401 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
MAURICIO LOBO ESCOCARD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESA COM DEPENDENTE. GLOSA MOTIVADA PELA
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MATRÍCULA EM CURSO DE
TERCEIRO GRAU. MANUTENÇÃO PELO ÓRGÃO DE ORIGEM
FUNDAMENTADA
EM
CRITÉRIO
INOVADOR.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE.
RESTABELECIMENTO.
Uma vez superado o único obstáculo identificado pela autoridade lançadora
para impedir o direito à dedução de valores referentes ao custeio de serviços
educacionais de terceiro grau, que fora a comprovação da matrícula de
dependente, não pode o órgão de origem inovar o quadro de critérios decisórios
determinantes, para passar a exigir prova da filiação, com o objetivo de manter
a constituição do crédito tributário.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
EFETIVO
PAGAMENTO.
DISCREPÂNCIA ENTRE AS EXPRESSÕES UTILIZADAS NO TERMO
DE INTIMAÇÃO (AMPLAS OU VAGAS) E NA MOTIVAÇÃO
(ESPECÍFICAS
OU
BEM
IDENTIFICADAS).
ALTERAÇÃO
DO
CRITÉRIO
DECISÓRIO
DETERMINANTE.
IMPOSSIBILIDADE.
RESTAURAÇÃO DA DEDUÇÃO PLEITEADA.
Ao intimar o sujeito passivo para comprovar o custeio das despesas médicas
cuja dedução fora pleiteada, a autoridade lançadora utilizou expressões amplas,
gerais, capazes de indicar múltiplas formas de solução, como, e.g., a
apresentação de recibos, declarações, prontuários médicos etc. Porém, ao
glosar tais despesas, a autoridade lançadora reduziu todo o espectro de
potencialidade a um único emissor qualificado, pois exigiu que entidade
financeira (i.e. banco) certificasse a operação de transferência de titularidade
dos valores, ou, então, que ela certificasse a entrega de moeda em espécie
suficiente à quitação da dívida, em período coincidente ou próximo à data de
vencimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15521.720002/2012-59
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.401 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15521.720002/2012-59

A modificação do critério decisório determinante da rejeição das deduções é,
em regra, proibida (arts. 142, par. ún, 145 e 146 do Código Tributário
Nacional) e, portanto, leva ao restabelecimento do direito pleiteado.
MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DECISÓRIOS DETERMINANTES DO
LANÇAMENTO.
PREJUÍZO
AO
DIREITO
DE
DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE. RESTAURAÇÃO DA DEDUÇÃO PLEITEADA.
A expressão utilizada no termo de intimação projeta ao sujeito passivo
expectativa legítima sobre como orientar racionalmente sua conduta para
atender à legislação tributária, de modo que modificação superveniente, por
ocasião da formalização do lançamento, torna a respectiva defesa impossível
ou muito difícil (art. 59, II do Decreto 70.235/1972). Em consequência, deve-se
restabelecer as deduções glosadas com base nessa modificação de
entendimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro Marcelo Rocha
Paura.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se da Notificação de Lançamento de no 2008/270569821180759, ciência em
22/11/2011 (fl. 45) na qual foi apurado imposto suplementar, código 2904, no valor de
R$ 9.149,66 acrescido de multa de ofício e juros. Na declaração originalmente constava
imposto a pagar de R$ 24.223,93 (fl. 40).
Foram apuradas as seguintes infrações pela autoridade lançadora:
- omissão de rendimentos no total de R$ 16.104,83, tendo sido compensado o Imposto
Retido na Fonte de R$ 335,24;
- dedução indevida do dependente Gabriel Pessanha Gimenes Escocard por falta de
comprovação da relação de dependência, com a glosa de R$ 1.584,60;
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.401 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15521.720002/2012-59

- dedução indevida das despesas médicas listadas à fl. 8 no valor total de R$ 16.910,00,
por falta de indicação do endereço do profissional nos recibos.
O contribuinte apresentou em 15/12/2011 impugnação de fls.2/3 acompanhada de
documentos comprobatórios. Em síntese alega que a dedução com dependente é devida
por se tratar de filho universitário cuja condição se comprova por declaração da
instituição de ensino. Sustenta que as despesas médicas foram efetuadas e comprovadas
pela documentação apresentada, tendo sido emitidos novos recibos com endereço por
Isabela Bila dos Santos e incluídos os endereços a caneta nos demais.
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto 70.235/1972 e alterações.
Dedução de dependente
A Lei 9.250/1995, em seu art. 35, lista quem pode ser considerado dependente para fins
de cálculo do IRPF:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea "c",
poderão ser considerados como dependentes:
(....)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(....)
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
Foi juntada à fl. 17 declaração comprovando a condição de universitário de Gabriel
Pessanha Gimenes Escocard.
Todavia, intimado à fl. 42 a apresentar certidão de nascimento do filho, o contribuinte
não juntou aos autos cópia do documento apto a comprovar a relação de dependência.
Assim, mantém-se a glosa de dependente no valor de R$ 1.584,60.
Das despesas médicas
O art. 8o, inc. II, alínea “a” da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, estabelece que
na declaração de ajuste anual, para apuração da base de cálculo do imposto, poderão ser
deduzidos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
De acordo com o § 2o do precitado dispositivo, a dedução fica condicionada ainda a que
os pagamentos sejam especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e
CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento, não se aplicando
às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas por contrato de
seguro.
O Decreto 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) estabelece que:
“Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei 5.844/1943, art. 11, § 3o).”
Assim, o ônus da prova do direito às deduções pleiteadas é do sujeito passivo que deve
tomar todas as cautelas a fim de demonstrar, indubitavelmente, que faz jus ao benefício
em discussão.
As despesas médicas foram glosadas ao fundamento da ausência de endereço nos
recibos. De acordo com a Solução de Consulta Interna COSIT no 7, de 18 de maio de
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.401 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15521.720002/2012-59

2015, a ausência de endereço pode ser suprida de ofício pela autoridade administrativa,
a quem cabe o juízo acerca da prova.
Portanto, no contexto dos autos, devem ser restabelecidos os recibos emitidos em nome
do titular cuja glosa tenha se dado exclusivamente pela ausência de endereço.
Não tendo sido comprovada a relação de dependência com Gabriel Pessanha Gimenes
Escocard, não podem ser acatadas as despesas médicas relativas aos recibos emitidos
em seu nome.
Desta forma, devem ser restabelecidas apenas as deduções com as despesas médicas
declaradas com os seguintes prestadores de serviços:
- Renata Torres Barrucho dos Santos no valor de R$ 5.000,00 (fl. 13);
- Isabela Bila dos Santos no valor de R$ 4.000,00 (fls. 14/16);
- Flávia de Abreu Augusto Paes no valor de R$ 2.760,00 (quatro recibos de R$ 600,00
cada e um de R$ 360,00 às fls.18, 20, 22 e 25);
- Arésio Vinícius Alencar de Souza no valor de R$ 60,00 (fl. 24).
Por todo o exposto, diante das provas constantes nos autos a ensejar a formação da livre
convicção da autoridade julgadora (Decreto no 70.235/72, art. 29), cancela-se
parcialmente a glosa das deduções com despesas médicas em R$ 11.820,00 alterando-se
para R$.5.090,00.
Conclusão
Alterado o valor da glosa das despesas médicas, o imposto suplementar deve ser
recalculado (valores em reais):
Exercício
2008

Rend. Tributáveis Recebidos de PJ
290.761,97

Rend. Tributáveis Recebidos de PF
62.065,58

Total de Rendimentos Tributáveis
352.827,55

Contribuição Previdenciária Oficial
9.936,14

Despesas Médicas
22.077,50

Livro Caixa
40.275,87

Total das Deduções
72.289,51

Base de Cálculo
280.538,04
Imposto Devido
70.845,64

Imposto de Renda Retido na Fonte

40.722,55
Imposto a Pagar
30.123,09

Imposto a Pagar Declarado
24.223,93

Imposto Suplementar
5.899,16

Voto por julgar parcialmente procedente a impugnação, alterando o imposto
suplementar, código 2904, para R$ 5.899,16, acrescido de multa de ofício e juros.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DEPENDENTE. PROVA.
Somente são admitidas as deduções pleiteadas a título de dependente se ficar
comprovada, mediante apresentação de documento hábil e idôneo, a relação de
dependência nos moldes estabelecidos na legislação tributária.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. NÃO DEPENDENTES.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.401 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15521.720002/2012-59

As despesas médicas tidas com tratamento de terceiros, não acatados como dependentes
na Declaração de Ajuste Anual do sujeito passivo, não podem ser aceitas como dedução
da base de cálculo do Imposto de Renda.
DESPESAS MÉDICAS.
São admitidas as despesas médicas pleiteadas com a observância da legislação tributária
e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/03/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 10/04/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a relação de dependência está comprovada nos autos; e que
b) as despesas médicas de dependente estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

1. DEDUÇÕES COM DEPENDENTE

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o órgão de origem poderia manter a glosa com fundamento diferente daquele
adotado pela autoridade lançadora.
A autoridade lançadora glosou a dedução referente à filha do sujeito passivo tão-
somente por entender ausente comprovação da condição de universitária (fls. 07).
Em sentido diverso, o órgão de origem acresceu critério decisório determinante
para manter a rejeição do direito pleiteado, ao exigir comprovação do estado de filiação.
Se a autoridade lançadora não questionou o estado de filiação para impedir o
exercício de direito à dedução, o órgão de origem não pode pretender salvar a constituição do
crédito tributário, com a inovação de critério decisório determinante.
Houve a modificação do critério decisório determinante do lançamento, na
medida em que um espectro amplo foi artificialmente reduzido a posteriori, de modo a contrariar
o art. 142, par. ún., 145 e 146 do Código Tributário Nacional – CTN.
Reconhecida a alteração do critério decisório determinante empregado na
motivação da glosa, bem como o comprometimento do direito de defesa, deve-se restabelecer a
dedução pleiteada.

2. DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.401 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15521.720002/2012-59

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou as despesas médicas cuja dedução é pleiteada.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.401 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15521.720002/2012-59

critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho
administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf,
pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.401 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15521.720002/2012-59

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.401 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15521.720002/2012-59

Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.401 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15521.720002/2012-59

Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.401 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15521.720002/2012-59

médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.401 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15521.720002/2012-59

otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário CASO
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).

Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de
que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada.
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente
ou próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve ser
feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e
datas de pagamento (argumentação sintética).
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-005.401 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15521.720002/2012-59

No caso em exame, lê-se no acórdão recorrido que as deduções foram rejeitadas
por ausência de indicação do endereço profissional nos recibos (fls. 50).
De fato, a única motivação adotada pela autoridade lançadora fora a ausência de
registro do endereço do prestador dos serviços nos respectivos documentos comprobatórios do
pagamento (fls. 09).
Conforme indicado ao longo da fundamentação, a singela falta de registro do
endereço profissional no recibo é insuficiente para manter a glosa da dedução, sempre que for
possível á autoridade lançadora obter tal informação em um dos bancos de dados aos quais tiver
acesso, como é o caso dos autos.
Ademais, o órgão de origem não poderia inovar o critério decisório determinante
escolhido pela autoridade lançadora, para acrescer a necessidade de efetiva comprovação do
pagamento, com o objetivo de manter a constituição do crédito tributário.
Por fim, dados os termos genéricos empregados na intimação (fls. 42), nem sequer
a autoridade lançadora poderia exigir um único meio de comprovação dessas despesas, como
registro bancários.
Conforme observa-se, a expressão utilizada pela autoridade fiscal para intimar o
sujeito passivo são gerais e vagos (conotação), de modo a suportar uma série indefinida de
elementos componentes (denotações). Ao utilizar uma expressão vaga, a autoridade fiscal
projetou ao sujeito passivo a expectativa legítima de que haveria mais de um modo idôneo e
hábil à comprovação do custeio das despesas médicas. Porém, no momento de formalização do
lançamento, o critério decisório determinante foi preciso e restritivo: apenas um documento
emitido por terceiro, instituição financeira, atenderia à comprovação. Esse critério decisório
determinante restritivo dessume-se da exemplificação, cuja referência é a movimentação
financeira.
Inicialmente, houve a modificação do critério decisório determinante do
lançamento, na medida em que um espectro amplo foi artificialmente reduzido a posteriori, de
modo a contrariar o art. 142, par. ún., 145 e 146 do Código Tributário Nacional – CTN.
Por outro lado, no momento em que um modo específico de comprovação foi
eleito como determinante, apesar de a intimação ser genérica, dificultou-se a defesa do sujeito
passivo, cuja expectativa legítima tenderia a frustrar-se diante da estreiteza do critério
efetivamente adotado, face à vacuidade da amplitude de critério originalmente comunicada. Essa
variação tornou a orientação racional do sujeito passivo as observância da legislação impossível
ou muito difícil de concretizar-se.
Reconhecida a alteração do critério decisório determinante empregado na
motivação da glosa, bem como o comprometimento do direito de defesa, deve-se restabelecer a
dedução pleiteada.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-005.401 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15521.720002/2012-59

Fl. 75
DF CARF MF
Original